Tribunal: STF
Processo: AI 712930
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR 
   DA PETIÇÃO INICIAL E DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DEFICIENTE.  SÚMULA STF 288.  

1.		A 
   petição inicial do agravo de instrumento está incompleta. Além 
   disso, faltam ao traslado as contra-razões ao recurso 
   extraordinário ou a certidão de sua inexistência, peças 
   obrigatórias à formação do instrumento, conforme determinam o 
   art. 544, §1º, do Código de Processo Civil e a Súmula STF 
   288.
2.	Segunda reiterada jurisprudência desta Corte, é encargo 
   da parte recorrente fiscalizar a inteireza do 
   traslado.
3.	Agravo regimental improvido.